Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-95.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702777-95.2021.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ROMARIO ANDRE DE OLIVEIRA APELADO: ALEX JUNIOR RIBEIRO DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa de Romário André de Oliveira contra a sentença que condenou o recorrente na sanção do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, e absolveu o réu Alex Júnior Ribeiro de Oliveira, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos autos da ação penal no 0702777-95.2021.8.07.0005, em curso no Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 37705232). Verifica-se que o Parquet apresentou razões ao recurso de apelação (ID 38447444). Assim, intime-se a Defesa do réu Alex Júnior Ribeiro de Oliveira, a fim de apresentar contrarrazões ao recurso ministerial. Cumpridas tais providências, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator